Tribunal: TJDFT
Processo: 0702127-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702127-77.2019.8.07.0018 RECORRENTE: FLAVIO FERNANDES DE OLIVEIRA RECORRIDO: CHEFE DO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE PESSOAL DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR AFASTADA. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. PREVISÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS NO EDITAL NORMATIVO. ELIMINAÇÃO DO CONCURSO. LEGALIDADE. LAUDO E TESTES ASSINADOS POR ESPECIALISTAS HABILITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a procedência dos pedidos iniciais, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Rejeita-se, portanto, a preliminar arguida em contrarrazões. 2. Conforme preconiza a diretriz perfilhada pela Súmula n. 20 deste e. Tribunal de Justiça: “a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo”. Trata-se de entendimento pacífico na jurisprudência notória e reiterada do c. Superior Tribunal de Justiça e, ainda, afirmado pela sistemática da repercussão geral pela Excelsa Corte. 3. A submissão dos candidatos à avaliação psicológica para ingresso no Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal – CFP/QPPMC, regulamentado pelo Edital n. 21/DGP - PMDF, de 2018, respalda-se em previsão do Estatuto dos Policiais Militares da PMDF (Lei n. 7.289/84). 4. Como consabido, o edital normativo consiste no instrumento que baliza o concurso público, vinculando reciprocamente a Administração Pública e os candidatos aos ditames que apresenta. 5. O perfil profissiográfico traçado para o cargo de Praça da Polícia Militar não é divulgado previamente aos candidatos, sob pena de viabilizar a preparação dos concorrentes para este tipo de avaliação, o que frustraria seus objetivos. Afora isso, o Edital previu claramente os atributos que seriam objeto de análise, necessários para o desempenho da função (Precedente desta e. Turma: Acórdão n. 1186112). 6. Revela-se legítima a decisão proferida pela banca examinadora do certame, porquanto não restou evidenciada a existência de quaisquer irregularidades a macular a avaliação psicológica, pois há previsão em lei e no edital, o qual dispõe de forma objetiva acerca dos critérios manejados, bem como da possibilidade de interposição de recurso. 7. Sabendo-se que art. 62 da Lei Distrital n. 4.949/12 determina que a banca examinadora será composta por, pelo menos, três especialistas, não se verifica qualquer vício se o relatório psicológico que considerou o candidato “não recomendado” foi assinado por quatro especialistas devidamente habilitadas, sendo que pelo menos uma delas assinou cada teste que compôs a avaliação psicológica. Isso porque se depreende que o dispositivo em comento dirige-se à formação da banca examinadora, não se exigindo o mesmo quórum para análise de cada teste realizado no bojo da avaliação psicológica, tampouco a total correspondência entre aqueles que assinaram os testes com aqueles que constam do laudo, como quer fazer crer o ora recorrente. 8. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 2o, parágrafo único, incisos IV e VI, 50, incisos I e II, ambos da Lei 9.784/1999, e 932, inciso III, do CPC, sustentando a ausência de cientificidade e objetividade nos critérios adotados para a avaliação psicológica do candidato, bem como sua impossibilidade de reversão, o que fere os princípios do contraditório, da ampla defesa, da legalidade, e da razoabilidade. Aduz, ainda, inexistir previsão de avaliação psicológica para o cargo pretendido. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência e repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 5o, incisos II, LIV, LV, e LXIX, e 37, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, da razoabilidade, impessoalidade e publicidade. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, percebo que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Igualmente não deve seguir o apelo especial fundado no alegado malferimento aos artigos 2o, parágrafo único, incisos IV e VI, 50, incisos I e II, ambos da Lei 9.784/1999, e 932, inciso III, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a turma julgadora concluiu que “(...) revela-se legítima a decisão proferida pela banca examinadora do certame, porquanto não restou evidenciada a existência de quaisquer irregularidades a macular a avaliação psicológica, pois há previsão em lei e no edital, o qual dispõe de forma objetiva acerca dos critérios manejados, bem como da possibilidade de interposição de recurso.” (ID 10059547 - Pág. 6). Como se vê, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1325348/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 1/2/2019). Ademais, “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019). Ademais, “Na forma da jurisprudência do STJ, a alegada divergência jurisprudencial remanesce prejudicada, quando não conhecido o Recurso Especial, interposto também pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1458422/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 5o, incisos II e LXIX, e 37, ambos da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 758533 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 338), concluiu que “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Exame psicotécnico. Previsão em lei em sentido material. Indispensabilidade. Critérios objetivos. Obrigatoriedade. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030